Tribunal: STF
Processo: Rcl 80682
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NO TEMA 339 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO PARADIGMA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES.  RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Estado de Goiás contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do Processo nº 5848863-78.2023.8.09.0051, sob alegação de aplicação indevida da tese firmada pelo Plenário desta Suprema Corte nos autos do AI 791.292 —Tema-RG 339.



    Narra o reclamante tratar-se, na origem, de cumprimento de título executivo judicial ajuizado pelo Ministério Público em desfavor do Estado de Goiás, visando executar Termo de Ajustamento de Conduta - TAC.



    Afirma que o Juízo de primeira instância rejeitou a aplicação de multa ao Estado de Goiás, ao entendimento de que a superveniência da Lei Estadual nº 20.694/2019 tornou inaplicáveis as disposições do TAC, no tocante à obrigação assumida pelo ente público de não expedir licenças ambientais sem prévia vistoria ou inspeção. No entanto, a 5ª Câmara do TJGO, ao apreciar agravo de instrumento, reformou a decisão de primeira instância, “afirmando que a Lei Estadual nº 20.694/2019 não tem eficácia derrogatória do Termo de Ajustamento de Conduta”.



    Reporta ter manejado embargos de declaração, em que apontada a existência de omissão do acórdão em relação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB) e à Súmula Vinculante n.º 10 do STF, os quais foram rejeitados, e, na sequência, recurso especial e recurso extraordinário.



    Consoante anota, no recurso extraordinário suscitou novamente a ofensa ao art. 97 da CRFB, além da afronta aos incisos II e XXXVI do art. 5º da CF, bem como apontou que o acórdão dos embargos de declaração foi omisso quanto ao art. 97 da Constituição, em afronta ao art. 93, IX, da CF. 



    Argumenta que o Juízo reclamado não poderia ter inadmitido o recurso extraordinário, no tocante à alegação de afronta ao art. 93, X, da CF, com base no Tema 339 da repercussão geral, pois o referido dispositivo “foi ventilado para evitar o óbice da ausência de prequestionamento da matéria”. 



    Alega que a presente reclamação “deve ser julgada procedente para aplicar a técnica processual do distinguishing, a fim de reconhecer que a alegação do art. 93, IX, quando feita para ilustrar o prequestionamento ficto, não atrai a incidência do Tema 339, que em nada trata sobre prequestionamento ou sobre requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário” (doc. 1, p. 13).



    Sustenta, ademais, a usurpação da competência do STF, na medida em que o “acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Goiás que, a pretexto de negar seguimento ao RE em razão do Tema 339, adentra a aspecto atinentes ao prequestionamento” (doc. 1, p. 14).



    Requer “a procedência da reclamação para cassar a decisão judicial reclamada, que aplicou indevidamente a tese de repercussão geral firmada no Tema 339, e ao mesmo tempo usurpou a competência do STF ao impedir que a Corte Constitucional possa analisar a ocorrência ou não do prequestionamento ficto” (doc. 1, p. 16)



    Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV). 



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    Fixadas as premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegada má aplicação da tese fixada sob os tema de repercussão geral nº 339, a qual tem o seguinte teor:



    Tema-RG 339: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”



    Em que pese a argumentação do reclamante, a leitura dos autos revela que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido no recurso paradigma, sobretudo no que diz respeito à necessidade de fundamentação das decisões, pois, relativamente à alegada violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Destarte, não há que se falar em aplicação teratológica do precedente vinculante invocado como paradigma, razão pela qual a presente reclamação não merece prosperar. 



    No caso, verifico que a Corte reclamada entendeu que a alegação de afronta ao art. 97 da CF tratava-se de “nítida inovação recursal, pois não foi suscitada em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento (ausência de contrarrazões pelo Estado de Goiás), sendo somente levantada nos aclaratórios, razão que não merece conhecimento” (doc. 7, p. 3).



    Destarte, fundamentada a decisão recorrida, não há que se falar em aplicação teratológica do precedente vinculante invocado como paradigma, razão pela qual a presente reclamação não merece prosperar. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. Reclamação constitucional. Sucedâneo recursal. Ação manifestamente infundada. Multa por litigância de má-fé. Agravo regimental não provido. 



    1. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios.



    2. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF), o que justifica a incidência da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 28.283-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 17/11/2017 - grifei).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO TERATOLÓGICA NÃO CONSTATADA. PRECEDENTES. 



    1. As instâncias de origem detêm competência para debruçar-se sobre as causas individualmente consideradas a fim de aplicar as orientações desta CORTE, firmadas em sede de repercussão geral, conforme leitura integrada do art. 1.030, I e II, e § 2º, do CPC/2015.



    2. O emissor do ato reclamado fez a correta leitura dos autos para os fins de incidência da tese jurídica extraída do precedente, de maneira que não se antevê situação decisória teratogênica, já que o teor da matéria decidida por esta CORTE guarda estrita pertinência com o ato reclamado.



    3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017 - grifei).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO DA VIA PARA ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DIREITO OBJETIVO. 



    1. Não cabe recurso extraordinário contra decisão do STJ em recurso especial para alegar questão nascida no segundo grau.



    2. Ausência de teratologia da decisão que negou trâmite a recurso extraordinário com base no tema 339 da repercussão geral.



    3. Não cabe reclamação por afronta a direito objetivo.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 09/11/2016 - grifei).



    De igual modo, não se verifica no caso sub examine usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. Nos termos expressos do artigo 1.030, I, do CPC, compete precipuamente aos tribunais de origem a aplicação das teses vinculantes firmadas por esta Suprema Corte sob a sistemática da repercussão geral, de modo que, contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com fundamento em tais teses, cabe somente agravo interno para o próprio tribunal (CPC, art. 1.030, §2º). 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se.      



    Brasília, 18 de junho de 2025.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente